Tribunal: TJDFT
Processo: 0714223-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO EM SENTENÇA. MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DÉBITO. ATUALIZADO. NOVA ATUALIZAÇÃO. INDEVIDA.
1. A impugnação ao valor da causa fora apresentada pela parte requerida de forma oportuna, em sede de contestação, sendo que tal questão somente fora apreciada pelo juízo a quo quando da prolação da r. sentença, de modo tal que os embargos de declaração opostos em face da decisão de mérito (sentença) se revelam adequados ao propósito perquirido, qual seja, demonstrar a insurgência quanto ao valor da causa fixado pelo juízo primevo.
2. Em sendo verificado, ainda que em sede de embargos de declaração, que a assertiva lançada em sentença partiu de premissa equivocada, incorrendo em contradição, não há que se falar em desacerto da instância primeva ao proceder à reanálise da questão controvertida, não havendo que se cogitar em preclusão pro judicato, justamente em virtude de que o ponto ainda não se encontrava – como ainda não se encontra – abarcado pela coisa julgada, devendo ainda ser destacado que o juízo a quo sequer reavaliou o valor da causa de ofício, mas a partir de provocação da parte ré por meio de recurso.
3. O Colendo STJ já firmou compreensão no sentido de inexistir qualquer óbice à correção do valor da causa em sede de embargos de declaração (REsp n. 1.799.339/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 30/9/2020).
4. Analisando os autos, verifica-se que a parte requerida, ao realizar a cobrança da consumidora, assim o fazia a partir de dívida que já se encontrava devidamente atualizado, de modo tal que a autora, ao apresentar a planilha de débito, nada mais fez do que atualizar uma dívida que já estava atualizada, do que se conclui que deve ser afastada a pretensão recursal de atribuir à causa o valor de quase trezentos mil reais.
5. Apelação conhecida e não provida.